Tribunal: TJDFT
Processo: 0726064-76.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0726064-76.2024.8.07.0007 APELANTE: THIAGO ROSA DE OLIVEIRA APELADO: LAUDICEIA CARDOSO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO O Apelante, nas razões recursais, pede justiça gratuita (Id. 77400228). Todavia, limita-se a afirmar que não tem condições de arcar com o pagamento do preparo, de módico valor, sem, no entanto, juntar aos autos documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Assim, para a apreciação do pedido de justiça gratuita, apresente o Apelante os seus dois últimos comprovantes de rendimentos, extratos bancários dos meses setembro e outubro de 2025, faturas de cartão de crédito e declaração de imposto de renda do ano 2025, ano-calendário 2024, ou, na impossibilidade, recolha o preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, nos moldes do artigo 1.007, § 4°, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora